Tribunal: STF
Processo: ARE 1477397
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU NO PERÍODO NOTURNO SEM MANDADO JUDICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. Muito embora a autoridade policial estivesse munida de denúncia anônima detalhada, indicando a residência do réu como ponto de tráfico, o adentramento na moradia se deu no período noturno (23:30 horas), sem atitude suspeita ou fundadas razões, somente porque o portão estava aberto e sem autorização do proprietário, configurando invasão de domicílio. Voto minoritário respaldado. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDO E PROVIDO.”



    Instado a adequar o acórdão ao tema de Repercussão Geral nº 280, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo (id:8d986f21), em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE CONSOLIDADO PELO PLENÁRIO DO STF (RE 603.616-RO) TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 280. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausência de provas judicializadas capazes de sustentar as fundadas razões para o ingresso na residência do acusado/recorrido sem autorização judicial. 2. O simples fato de haver movimentação no interior da residência, no período noturno, não autoriza o adentramento ao imóvel, sobretudo porque não havia situação de flagrância a justificar a medida, decorrendo o ingresso na residência de mera conclusão subjetiva dos policiais, restando caracterizada a invasão de domicílio e consequente nulidade das provas. 3. A constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso na residência, não é argumentação aceita para justificar a violação ao domicílio. 4. Em juízo de conformidade, mantido o acórdão atacado, por entender que este não contraria o posicionamento consolidado pelo Plenário do STF - RE 603.616-RO - Tese nº 280, porque a prova válida é aquela produzida sob o crivo do contraditório, havendo fundadas dúvidas acerca da licitude da prova. JUÍZO DE CONFORMIDADE REALIZADO. DECISÃO MANTIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, segundo depoimento dos policiais:



    “[...] In casu, restará demonstrado que os policiais, em patrulhamento de rotina, receberam a informação sobre a prática de narcotraficância no endereço do acusado, de maneira que se deslocaram para o local e, vendo a porta entreaberta, adentraram. Nada obstante o acusado negar a existência de drogas, estas foram apreendidas após busca domiciliar. Na hipótese, não há nada que leve a crer que os fatos ocorreram de forma diversa da relatada pelos policiais, pelas razões já expostas.



    [...]



    Com base nos depoimentos dos policiais militares Jefferson de Oliveira Tavares e Ricardo Leandro Braga, sabe-se que, na data do fato, estavam em patrulhamento de rotina e receberam as informações de que haveria o tráfico de drogas na residência indicada. 



    Elucidaram que, ao chegar no local, ficaram em vigília e, à noite, notaram pessoas dentro da residência e, como o portão estava entreaberto, adentraram e se depararam com o denunciado. Explanaram que o acusado negou a presença de ilícitos no seu domicílio, porém, os policiais militares, após busca, encontraram as drogas acima descritas, dentro da caixa de som. Expuseram que também encontraram a quantia em dinheiro e a balança de precisão. Os policiais militares reconheceram as drogas apreendidas nos autos.



    [...]



    Após análise das provas dos autos, têm-se que os relatos dos policiais militares são harmônicos, coesos e enfáticos ao denotar que o acusado fora preso em flagrante por ter consigo, em sua residência, porções de cocaína, em quarenta e quatro porções, e balança de precisão, configurando a narcotraficância. De acordo com os depoimentos das testemunhas, não há dúvidas de que o acusado praticara a conduta de receber essas drogas em sua residência, em pequenas porções, já prontas para comercialização.” 



    Além disso, foram apreendidas dentro da residência “44 (quarenta e quatro) porções acondicionadas individualmente em saco plástico incolor, tipo “zip lock”, com massa bruta total de 36,842 g (trinta e seis gramas, oitocentos e quarenta e dois miligramas) e 01 (uma) porção de material petrificado de cor branca, acondicionada em plástico branco, com massa bruta total de 14,444 g (quatorze gramas, quatrocentos e quarenta e quatro miligramas), identificadas como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) balança de precisão, cor prata, marca XSD, 34 (trinta e quatro) unidade de sacos plásticos zip e a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em espécie” (típico de atividade de traficância).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Judicial da Comarca de Goiânia (ID:26930f27). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente